Tribunal: TJDFT
Processo: 0706415-69.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO. COVID-19. LEI 14.034/20. DANOS MATERIAS. RESTITUIÇÃO. CABIMENTO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré/recorrente contra sentença que julgou procedente o pedido deduzido na inicial para condená-la a restituir 600 (seiscentas) milhas despendidas pelo autor/recorrido na compra das passagens, bem como pagar R$10.930,69 (dez mil novecentos e trinta reais e sessenta e nove centavos) a título de danos materiais e R$3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais. O juízo de origem concluiu que os voos previstos para 14/04/020 e 28/04/2020, com destino para Lisboa, foram cancelados em razão da pandemia e que a retenção dos valores pagos pelas passagens é abusiva, tendo por cabível a sua restituição. Vislumbrou, ainda, a ocorrência dos danos morais em consequência da falha na prestação de serviços da recorrente, que não efetuou o correto cancelamento das passagens, de modo a ferir a legítima expectativa do consumidor.
3. A recorrente alega, como razões de reforma da decisão recorrida, que os voos foram cancelados em razão da pandemia da Covid-19. Sustenta que em virtude das restrições pandêmicas teria ocorrido a redução da malha aérea e consequente cancelamento do voo. Defende que não haveria nenhuma falha na prestação de serviços e que não houve o reembolso haja vista o recorrido nunca o ter solicitado. Ao final sustenta que a situação vivenciada não seria apta a gerar danos extrapatrimoniais.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial ou, subsidiariamente, reduzir o valor da indenização por danos morais.
5. O recorrido apresentou contrarrazões ID. 36383228. Em síntese, rebateu todos os argumentos apresentados no recurso e ao final roga pela manutenção da sentença.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
7. Na hipótese aplica-se a Lei no 14.034/2020.
8. Da análise cuidadosa dos autos, observo que o recorrido adquiriu passagens aéreas de voos operados pela recorrente (ID. 36382996), trechos ida e volta, Brasília (Brasil) – Lisboa (Portugal), previstos para 14/04/2020 e 28/04/2020, pagos da seguinte forma: 600 (seiscentas) milhas, mais o custo de R$ 9.437,13 (nove mil quatrocentos e trinta e sete reais e treze centavos). O recorrido também adicionou o pagamento de R$ 1.493,56 (mil quatrocentos e noventa e três reais e cinquenta e seis centavos) para a marcação de assentos premium (ID. 36382997).
9. Destaco que a pandemia da COVID-19 é capaz de isentar as partes das responsabilidades contratuais, pois caracterizada a existência de força maior, conforme os termos do artigo 393 do Código Civil. Desse modo, o contrato firmado entre as partes se resolve sem multa ou indenização e as partes retornam ao estado anterior.
10. Contudo, no decorrer da pandemia foi editada a Lei 14.034/2020 que em seu artigo 3o assim dispõe: “Art. 3o O reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor por cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021 será realizado pelo transportador no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado, observadas a atualização monetária calculada com base no INPC e, quando cabível, a prestação de assistência material, nos termos da regulamentação vigente.(..) § 2o Se houver cancelamento de voo, o transportador deve oferecer ao consumidor, sempre que possível, como alternativa ao reembolso, as opções de reacomodação em outro voo, próprio ou de terceiro, e de remarcação da passagem aérea, sem ônus, mantidas as condições aplicáveis ao serviço contratado.”
11. Assim sendo, passados mais de doze meses da data dos voos cancelados (28/04/2020), entendo que é devido o retorno das partes ao estado anterior, sendo necessário que o ressarcimento ocorra na mesma modalidade em que se deu o pagamento, qual seja: 600 (seiscentas) milhas, mais o custo de R$ 9.437,13 (nove mil quatrocentos e trinta e sete reais e treze centavos), acrescidos de R$ 1.493,56 (mil quatrocentos e noventa e três reais e cinquenta e seis centavos) referentes a marcação de assentos premium.
12. Portanto, não demonstrado o ressarcimento integral dos valores utilizados para a aquisição das passagens aéreas, deve ser mantida a reparação por danos materiais fixada na sentença.
13. Por último, não vislumbro ofensa aos direitos extrapatrimoniais, tendo em vista que o cancelamento se deu por força maior, não constituindo ilícito capaz de gerar o dever de indenizar, devendo a sentença ser reformada somente neste tópico.
14. CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.
15. Sem custas e sem honorários advocatícios ante a sucumbência recíproca das partes.